Tribunal: TJMT
Processo: 0005037-58.2019.8.11.0002
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005037-58.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[BERNARDINHO OLIVEIRA DA SILVA (APELANTE), LUIZ HENRIQUE BATISTA FELIPPO - CPF: 018.151.731-06 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – APELO DA DEFESA – PRETENDIDA A
ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA
– INVIABILIDADE –
RÉU REINCIDENTE CONDENADO A PENA INFERIOR A QUATRO ANOS – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS – MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO – INTELECÇÃO DO ENUNCIADO 269 DA SÚMULA DO STJ –
RECURSO DESPROVIDO
.

É devida a fixação do regime semiaberto para desconto inicial da pena em se tratando de condenação de pessoa reincidente à pena igual ou inferior a 04 (quatro) anos de reclusão e as circunstâncias judicias forem favoráveis, em observância ao Enunciado da Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal manejada por

Bernardinho Oliveira da Silva

pleiteando a reforma da decisão do juízo
a quo
que o condenou

à pena de 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 (dez) dias-multa, à razão mínima, pela prática do crime estampado no artigo 155, § 4o, incisos I e II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

Inconformada, requer a defesa a alteração do regime de cumprimento de pena para o mais brando.

Em contrarrazões, o
Parquet
pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça sinaliza o desprovimento do apelo.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

Consta que
Bernardinho Oliveira da Silva

foi
condenado à pena de 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 (dez) dias-multa, à razão mínima, pela prática do crime estampado no artigo 155, § 4o, incisos I e II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

Segundo a denúncia,
“(...) no dia 18 de março de 2019, por volta das 04:00h., em estabelecimento comercial, denominado ‘Kasa do Komatsu’, situado na Avenida da FEB, n.o 974, Bairro Ponte Nova, nesta urbe e Comarca de Várzea Grande/MT, o denunciado BERNARDINHO OLIVEIRA DA SILVA, epiteto ‘Pateta’, mediante arrombamento e escalada, tentou subtrair para si ou para outrem, coisas alheias móveis, pertencentes a empresa supracitada, neste ato representada pelo proprietário Luiz Henrique Batista Felippo, qualificado a f. 07, só não alcançando seu intento por circunstancias alheias a sua vontade (...)”
(id. 27269486
,
pp. 01/02,
sic
).

Tem-se que
“(...) chegando a localidade, fora informado pelo segurança que o invasor, posteriormente identificado como o denunciado BERNARDINHO OLIVEIRA DA SILVA, ainda estava no interior do imóvel, momento em que, avistou uma guarnição da Policia Militar que realizava rondas pela via pública, e os abordou solicitando ajuda (...)”
(id. 27269486
,
pp. 01/02,
sic
).

Inconformada, requer a defesa a alteração do regime de cumprimento de pena para o mais brando.

O apelo não é legítimo!

Com efeito, verifica-se que a defesa almeja a fixação de regime inicial aberto para o cumprimento da pena, ao fundamento de que todas as circunstâncias judiciais foram consideradas favoráveis ao apelante na primeira fase da dosimetria. Nesse sentido, aduz que a sentença padece de fundamentação idônea, porquanto o magistrado singular teria, tão somente, mencionado o Enunciado 269 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça para estabelecer o regime inicial semiaberto.

Contudo, não assiste razão à defesa, uma vez que o réu é reincidente e, nos termos do Enunciado 269 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, admite-se a adoção do regime prisional semiaberto para os reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos, se favoráveis as circunstâncias judiciais, de modo que o presente caso amolda-se à hipótese estabelecida no sobredito enunciado, descabendo, portanto, falar-se na fixação de regime aberto.

Em caso análogo, o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou, no sentido que
“(...) embora faça jus ao regime aberto em razão da reprimenda ter sido estabelecida em patamar inferior a 4 anos de reclusão e as circunstâncias judiciais serem favoráveis, o regime inicial semiaberto é o correto a ser aplicado por se tratar de paciente reincidente, em observância ao Enunciado da Súmula n. 269 desta Corte Superior, segundo o qual dispõe que ‘é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais’.”
(HC 412.933/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 20/10/2017)

Logo,
nego provimento
ao recurso intentado por
Bernardinho Oliveira da Silva
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020